Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-11.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016775-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVERAM E CONHECERAM E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA, RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – ICMS –
MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTACAO – EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS ACOLHIDA NA SENTENÇA –
01. RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
–
1.1.
DECADÊNCIA – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DE PARTE DO TRIBUTO NO PERIODO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO
ART. 150, § 4º, DO CTN – LANÇAMENTO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA MANTIDA –
1.2
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA –
1.3
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE (
TEMA 1.076 DO STJ) –
RECURSO DE APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
–
02. RECURSO ADESIVO DO CONTRIBUINTE
–
2.1
. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA –
2.2
.
QUANTUM DOS
HONORÁRIOS

– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC –
2.3
.
RESSARCIMENTO DO
CUSTO COM SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO ADESIVO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe no período, ainda que parcialmente, o imposto, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no

artigo 150, § 4º, do CTN, o qual passa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.

Ao ser mantida a sentença no ponto que declarou a decadência do crédito tributário, resta prejudicada a apreciação da matéria relacionada a ocorrência do fato gerador do ICMS, da necessidade de se aplicar a imunidade constitucional e acerca do
cerceamento de defesa no processo administrativo.

Quando a Fazenda Pública é parte e
é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte adversa, os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos na legislação processual
, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa (
Tema 1.076 do STJ)
.

Se o proveito econômico obtido é
superior
a 200 salários-mínimos, ao fixar os honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais, as faixas de escalonamento e os demais critérios
estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Conforme entendimento do STJ, “
A Fazenda Pública não está obrigada a ressarcir os valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, já que resultam de um exercício de direito de escolha pelo executado”.
(AgInt no REsp n. 2.050.113/BA)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pela
ADM DO BRASIL LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1016775-11.2016.8.11.0041
, que:
01)

declarou a decadência do crédito tributário objeto da CDA
201512491
;
02)
julgou extinta a
Execução Fiscal n.
0501049-88.2015.8.11.0041 em relação aos referidos créditos;

03)
condenou
a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 3% sobre o proveito econômico obtido, bem como à
restituição das custas processuais adiantadas pela parte executada/embargante.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em recurso de apelação aduz em síntese que:

- Não houve declaração e princípio de pagamento do ICMS, motivo pelo qual, deve ser aplicado o artigo 173, I, do CTN e não o artigo
150, § 4º, do CTN como fez o Magistrado
a quo.

-
Não foi comprovada que a saída do produto se deu com fim específico de exportação, sendo, portanto, lícito o lançamento do ICMS eis que inaplicável a isenção/imunidade ao caso.

- Os honorários sucumbenciais a ser suportado pela Fazenda Estadual devem ser fixados por equidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para rejeitar os embargos à execução fiscal ou, subsidiariamente, requer a redução dos honorários.

A
ADM DO BRASIL LTDA
em recurso adesivo argui que:

- Deve ser declarada a nulidade do processo administrativo, eis que o ora recorrente teve cerceado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, pois foi impossibilitado de realizar sustentação oral perante o conselho de contribuintes.

- O
s honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual e observando cada faia de escalonamento previsto no §3º do o artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme estabelece o §5º do mesmo dispositivo legal.

- Necessidade de ressarcimento, também, das despesas financeiras com a
contratação e manutenção de seguro garantia oferecido nos autos da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente os embargos à execução fiscal.

As partes, em contrarrazões, impugnaram os fundamentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
0501049-88.2015.8.11.0041,
em desfavor da
ADM DO BRASIL LTDA
,
visando o recebimento de créditos de ICMS inscritos na
CDA nº
201512491
,

referente à

infração

“Exportação não efetivada”,
cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2004 e 11/2004.

Em defesa, a
empresa ADM DO BRASIL opôs os
Embargos à Execução Fiscal
1016775-11.2016.8.11.0041
, oportunidade em que arguiu que:

a) a dívida executada tinha decaído, sob o fundamento que, entre a data da ocorrência do fato gerador (
01/2004 e 11/2004
) e a notificação do lançamento realizada por meio da NAI n.º
141323001300023200911
(
23/12/2009
), teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos; b) cerceamento de defesa no procedimento extrajudicial, eis que a administração pública teria julgado o processo sem a apreciação do pedido de sustentação oral; c) ilegalidade no lançamento, pois demostrou que os produtos foram remetidos para o exterior e estão acobertados pela imunidade de ICMS; d) confiscatoriedade da multa aplicada; e)
inconstitucionalidade do índice de correção monetária e juros (aplicação da taxa SELIC).

O Juízo
a quo
, acolheu aos Embargos à Execução para:
01)

declarar a decadência do crédito tributário objeto da CDA
201512491
;
02)
julgar extinta a
Execução Fiscal n.
0501049-88.2015.8.11.0041 em relação aos referidos créditos;

03)
condenar
a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 3% sobre o proveito econômico obtido, bem como à
restituição das custas processuais adiantadas pela parte executada/embargante.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.

Da regra a ser aplicada para computo

da decadência

Argui a Fazenda Pública que, no caso dos autos, o prazo para realização do lançamento do ICMS deve observar a regra do artigo 173, I, do CTN, pois não houve declaração e princípio de pagamento.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o prazo decadencial do ICMS somente deve ser computado seguindo a
regra do artigo 173 do
Código Tributário Nacional
, que prevê que o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário, nos casos em que o tributo não é declarado e não é pago, ou nos casos em que embora tenha sido declarado, não houve nenhum pagamento pelo contribuinte no período de apuração.

A matéria encontra-se inclusive sumulada, vejamos:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Por outro lado, o Tribunal da Cidadania entende que no caso em que houve pagamento antecipado do tributo no período, ainda que em valor menor que o realmente devido, e não for demonstrado que o contribuinte agiu de má-fé ou com dolo, o prazo decadencial deve ser computado na fora no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, que estabelece que o Fisco tem 5 anos para lançar o tributo, tendo como termo a quo a data da ocorrência do fato gerador.

Insta consignar que para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao ICMS, deve ser considerado o período fiscal tributado e não cada operação tributada.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou
no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes
. 2. Hipótese em que equivocam-se as instâncias ordinárias ao afirmarem que a decadência do art. 173 do CTN aplicar-se-ia à espécie pela simples ausência de recolhimento do ICMS em cada uma das operações fiscalizadas, consideradas individualmente, devendo, para tanto, observar a existência de recolhimento do imposto no período de apuração. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

“
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada. Precedentes. [...]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA (extraídas do inteiro teor):
"[...] para a verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, ao menos no que concerne ao
ICMS,
deve ser considerado o período fiscal tributado (art. 24 da LC n. 87/1996) e não cada
operação
tributada
".
(STJ - AgInt no AREsp 1303605/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)

No caso dos autos, observa-se o expert, ao responder o quesito 03 da perícia judicial (ID. 205145923), consignou que entre os períodos de
01/2004 e 11/2004, a
pessoa jurídica
ADM DO BRASIL LTDA realizou outras operações sujeitas ao ICMS, sendo paga uma parte com aproveitamento de crédito de ICMS do mesmo mês ou de meses anteriores.

Com efeito, nesse caso, ainda que o pagamento tenha sido realizado por meio de aproveitamento de crédito, o prazo decadencial deve observar o disposto no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, eis que
essa hipótese se assemelha ao recolhimento a menor do tributo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4º, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. [...]
III - Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO PAGO A MENOR. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO ESTIPULADO NO ART. 150, § 4º, DO CTN. 1.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4º, do CTN
(AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/11/2011). 2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1774844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/9/2019).

Com efeito, na hipótese, ainda que não tenha sido recolhido parcialmente o tributo, através do pagamento de guia de arrecadação, mas por aproveitamento de crédito de ICMS, para verificar se ocorreu ou não a decadência, deve ser observada a regra do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, conforme foi consignado na sentença.

Deste modo, uma vez que os fatos geradores dos tributos cobrados na execução fiscal ocorreram em
entre 01/2004 e 11/2004,
cujo vencimento da obrigação se deu no primeiro dia útil do mês subsequente (entre 01/02/2004 e 01/12/2004)
,
e a notificação de lançamento por meio do
NAI/AIIM
141323001300023200911

se efetivou somente em
23/12/2009, isso significa que a constituição do crédito tributário ocorreu depois de transcorrido o quinquênio legal, sendo, portanto, extemporânea, motivo pelo qual, se mostrou acertada a sentença ao reconhecer a decadência do crédito executado.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que
declarou a decadência do crédito tributário inscritos na CDA
201512491
.

1.2.

Da ausência de comprovação de exportação

Argui a Fazenda Pública Estadual que, não foi comprovada pelo contribuinte que a saída do produto se deu com fim específico de exportação, sendo, portanto, lícito o lançamento do ICMS eis que inaplicável a isenção/imunidade ao caso.

Ocorre que, ao ser mantida a sentença no ponto que declarou a decadência do crédito tributário, restou prejudicada a apreciação da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS, bem como se seria ou não o caso de aplicar a imunidade constitucional.

Assim, não conheço da vertente fundamento.

1.3.

Da forma de fixação dos honorários sucumbenciais

Aduz o Estado de Mato Grosso, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, sob pena de implicar no enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa.

Sobre o assunto, tenho que,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o Código de Processo Civil prevê critérios objetivos no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa.

Assim, não merece prosperar a tese da Fazenda Estadual de que os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa.

2. DO RECURSO ADESIVO DE
ADM DO BRASIL LTDA

2.1

Da nulidade do procedimento administrativo: Cerceamento de Defesa

Argui a ADM do Brasil Ltda. que, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo, eis que o ora recorrente teve cerceado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, pois foi impossibilitado de realizar sustentação oral perante o conselho de contribuintes.

Ocorre, todavia que, ao ser reconhecida a decadência do crédito tributário em questão, em razão da extemporaneidade do lançamento realizado por meio da
NAI/AIIM
141323001300023200911, restou prejudicada a análise dos demais atos do procedimento extrajudicial.

Assim, não conheço do presente fundamento.

2.2

Do
quantum
a ser fixado a título de honorários sucumbenciais.

Sustenta a recorrente que, embora seja escorreita a sentença ao fixar os honorários em favor do patrono da ADM do Brasil Ltda. em percentual, o Juízo
a quo
, não observou o disposto no artigo
85, §5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
No que tange ao
quantum a ser fixados a título de honorários sucumbenciais
,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, assim como constou na sentença objurgada.

Todavia, o Magistrado a quo, não observou o disposto no
artigo
85, §5º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que, quando o proveito econômico é superior
a 200 salários-mínimos, a fixação do percentual deve se dar de forma escalonada, devendo observar a faixa inicial e as seguintes sucessivamente, como cito:

“art. 85 [...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Destarte,

o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais, ao observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, deve ser fixado da seguinte forma:

·

10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos

·

8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

·

5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

·

3%
sobre o que exceder os
20.000 (vinte mil) salários-mínimos, até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Assim, os argumentos analisados neste tópico devem ser acolhidos, para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, qual seja:
10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

2.3

Do ressarcimento dos
custos com seguro-garantia

Argui que, além das
custas processuais adiantadas pela parte executada/embargante, faz jus a recorrente, também, ao
ressarcimento, das despesas financeiras com a
contratação e manutenção de seguro garantia oferecido nos autos da execução fiscal de origem.

Ocorre, todavia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os valores pagos com a
contratação de seguro-garantia
não devem ser considerados despesas processuais
, tendo em vista se tratar de ato praticado por mera liberalidade da parte executada, diante das demais opções postas à sua disposição pelo art. 9º, da Lei nº 6.830 /80.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA.
CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. [...] 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a carta de fiança não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento diante da sucumbência
" (AgInt no REsp n. 1.737.227/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.069.215/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II -
A Fazenda Pública não está obrigada a ressarcir os valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, já que resultam de um exercício de direito de escolha pelo executado
. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.050.113/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Por esses motivos, não merece prosperar a pretensão de ressarcimento das despesas com a
contratação e manutenção de seguro garantia oferecido nos autos da execução fiscal.

3. DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação e adesivo, o que implica em retificar parcialmente a sentença objurgada.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.,
apenas para fixar os honorários sucumbenciais a ser pago pela Fazenda Pública Estadual
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos; 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos,
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

3%
sobre o que exceder os
20.000 (vinte mil) salários-mínimos, até 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o artigo 85,
§§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram readequados e, consequentemente, já majorados na seara recursal, não se aplica ao caso o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (honorários recursais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024